Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA: FACA DE COZINHA GRANDE COM O CABO BRANCO (LCP, ART. 19). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta infracional consistente em trazer consigo, em 20.4.2020, por volta das 21h30, na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto, no Setor de Diversões Norte, Brasília/DF, arma branca (faca de cozinha grande com o cabo branco).
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), e os demais elementos indiciários (registro de atividade policial n. 059335-2020 – ID 33623842, p. 1/5). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas R.F.P. e H.N.P. (IDs 33624551/ 33624552), os quais confirmaram que, no dia dos fatos, ao realizarem a abordagem do acusado, por terem notado um volume desproporcional na cintura dele, foi com ele encontrada uma faca, sobre a qual ele não esclareceu o motivo do porte dessa arma “branca”.
III. Entrementes, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
IV. Outrossim, o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas “brancas”. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal (“sem licença da autoridade”) não se refere às armas “brancas”, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; e TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1136714, DJE 16.11.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1127180, DJE 28.11.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1116215, DJE 16.8.2018.
V. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 19 do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). Pena celular razoavelmente fixada (dois meses e quinze dias de prisão simples).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.